Tribunal: TJPA
Processo: 0809486-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809486-04.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MAURO CESAR DA SILVA DE LIMA JUNIOR, HILDEBRANDO SABA GUIMARAES JUNIOR

PACIENTE: ADMILSON MONTEIRO DA SILVA, IVANILDA DO ROSARIO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, JUÍZO DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809486-04.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0813139-03.2025.8.14.0015

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTES: IVANILDA DO ROSARIO SOUZA e ADMILSON MONTEIRO DA SILVA.

IMPETRANTES: DR. MAURO CESAR DA SILVA DE LIMA JUNIOR – OAB/PA 29.030; DR. HILDEBRANDO SABA GUIMARÃES JUNIOR – OAB/PA 24.538; DRA. SONIA MARIA MORAES DE LIMA – OAB/PA 17.889

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de investigados contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva em investigação por estelionato qualificado mediante fraude eletrônica, consistente na realização de operações financeiras indevidas em nome de vítima com deficiência intelectual, mediante abuso de confiança, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal diante da alegada fragilidade probatória e ausência de periculum libertatis; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto informativo evidencia a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrando, em juízo de cognição sumária, a atuação dos pacientes em esquema estruturado de fraude eletrônica.

4.

A análise aprofundada sobre insuficiência probatória ou ausência de dolo demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus.

5.

O
modus operandi
revela prática reiterada de condutas fraudulentas, com múltiplas operações financeiras, indicando risco concreto de reiteração delitiva e justificando a custódia para garantia da ordem pública.

6.

A gravidade concreta da conduta decorre do aproveitamento da vulnerabilidade da vítima e da relação de confiança, o que reforça a necessidade da prisão preventiva.

7.

Elementos indicativos de envolvimento anterior em prática semelhante reforçam, em conjunto com os demais dados, o risco de reiteração criminosa.

8.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.

9.

As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade, organização e reiteração das condutas delitivas.

10.

A denúncia atende aos requisitos legais mínimos, inexistindo inépcia apta a ser reconhecida em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados a materialidade, os indícios de autoria e o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em crimes praticados mediante fraude estruturada. 2. A gravidade concreta da conduta e a exploração da vulnerabilidade da vítima justificam a custódia para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem sua necessidade. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração criminosa e a complexidade do modus operandi.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 282, §6º, 319 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
IVANILDA DO ROSARIO SOUZA e ADMILSON MONTEIRO DA SILVA
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes, nos autos de nº 0813139-03.2025.8.14.0015, instaurado para apuração da suposta prática do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica.

Narra a impetração que os pacientes foram presos preventivamente por decisão proferida em 13/02/2026, posteriormente mantida em audiência de custódia, sob o fundamento da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da vulnerabilidade da vítima.

Sustenta a defesa, em síntese, que os pacientes encontram-se constrangidos ilegalmente em decorrência da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, notadamente pela fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, bem como pela inexistência de
periculum libertatis
.

Aduz ainda, a inépcia parcial da denúncia, a ausência de demonstração concreta da participação dos pacientes nos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as condições pessoais favoráveis.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID nº 35547338). As informações da autoridade coatora foram prestadas (ID nº 35603137). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
mandamus
(ID nº 35701215).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Na presente impetração, a defesa dos pacientes sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, além da possibilidade de aplicação de medidas diversas, observadas as condições pessoais favoráveis ostentadas pelos coactos.

Pleiteia a revogação da medida cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medida alternativa prevista no art. 319 do CPP.

Razão não lhe assiste
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Segundo se extrai dos autos, os pacientes são investigados pela suposta prática de estelionato mediante fraude eletrônica, consistente na realização de operações financeiras indevidas em nome da vítima, pessoa com deficiência intelectual e beneficiária de prestação assistencial, que mantinha relação de proximidade com os coactos por serem vizinhos. Nesse contexto, teriam se valido da confiança decorrente dessa convivência para obter acesso a dados pessoais e viabilizar a contratação fraudulenta de empréstimos e movimentações financeiras em seu prejuízo, circunstâncias que evidenciam, em tese, a exploração de condição de especial vulnerabilidade.

No caso concreto, quanto ao
fumus commissi delicti
, verifica-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no conjunto informativo coligido durante a fase investigativa, os quais indicam, em juízo de cognição sumária, a atuação dos pacientes em esquema estruturado de fraude eletrônica, envolvendo a realização de operações financeiras indevidas, mediante utilização de dados pessoais da vítima, com indícios de atuação coordenada e divisão de tarefas.

Nessa conjuntura, a dinâmica delitiva descrita nos autos revela não apenas a prática isolada de conduta ilícita, mas sim a adoção de expediente fraudulento sofisticado, com utilização de mecanismos tecnológicos, inclusive com indícios de manipulação de dados e realização de operações bancárias em nome da vítima, circunstância que confere maior densidade à imputação e afasta, neste momento processual, a alegada fragilidade probatória.

A tese defensiva de insuficiência de provas, bem como eventual ausência de dolo, demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

No tocante ao
periculum libertatis
, igualmente se verifica a sua presença.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, evidenciando que as condutas atribuídas aos pacientes não se caracterizam como fato isolado, mas sim como práticas reiteradas ao longo de determinado período, com a realização de múltiplas transações financeiras, saques e transferências, circunstância que revela habitualidade delitiva e aponta para o risco concreto de reiteração criminosa.

Ademais, a gravidade concreta da conduta se evidencia pelo contexto em que os fatos teriam sido praticados, notadamente pelo aproveitamento da condição de vulnerabilidade da vítima, pessoa com deficiência intelectual e beneficiária de prestação assistencial, bem como pela utilização de relação de confiança para viabilizar a prática delitiva, circunstâncias que reforçam a necessidade de resguardo da ordem pública.

Ressalta-se, ainda, que há elementos indicativos de envolvimento anterior da paciente Ivanilda do Rosário Souza em fato de natureza semelhante (ID nº 35480181), o que, embora não constitua fundamento isolado para a custódia cautelar, reforça, em conjunto com os demais elementos concretos, a probabilidade de reiteração delitiva.

Nesse cenário, a liberdade dos pacientes revela-se potencialmente apta a comprometer a ordem pública, seja pela possibilidade de continuidade da atividade criminosa, seja pela complexidade e organização do
modus operandi
descrito nos autos.

É cediço que as condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares, embora relevantes, não possuem caráter absoluto e não se mostram suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida, conforme a Súmula nº 8
[1]
do TJPA.

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que estas não se mostram adequadas e suficientes à contenção do risco evidenciado, sobretudo diante da natureza reiterada das condutas e da forma estruturada de execução do delito, com atuação coordenada, com divisão de tarefas e utilização de mecanismos tecnológicos que viabilizaram o acesso indevido a dados pessoais da vítima e a realização de operações financeiras fraudulentas, sendo a custódia cautelar, no caso, medida proporcional e necessária, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto às alegações de inépcia da denúncia, não se vislumbra, de plano, qualquer vício capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade na via excepcional do
Habeas Corpus
. A peça acusatória, ao menos em juízo preliminar, atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto descreve suficientemente os fatos imputados, com individualização das condutas e indicação das circunstâncias essenciais, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

“As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Belém, 23/06/2026